Tribunal: TJMT
Processo: 1007778-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007778-85.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LILIANE REZENDE DE SOUZA - CPF: 984.724.961-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ORTO-MAX IMPLANTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.527.514/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ASSISTENTE), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ASSISTENTE), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
-MT,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
Liliane Rezende de Souza
, assistida pela
Defensoria Pública Estadual
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistente no fornecimento de procedimentos cirúrgicos, inclusive eventuais tratamentos complementares decorrentes do procedimento cirúrgico principal, bem como o fornecimento de medicamentos. (Id. 8203917).

Insurge-se o Município, suscitando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, fundamentando que a responsabilidade para o fornecimento de tratamento de alto custo seria do Estado de Mato Grosso; e afirma que o procedimento cirúrgico requerido na inicial foi realizado após o bloqueio de R$ 85.387,37 (oitenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) dos cofres do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual pleiteia a extinção do processo, pela ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC.

Por fim, requer a reforma da sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva em face do Município de Rondonópolis, e extinguindo o processo sem resolver o mérito ou julgar improcedente a ação ajuizada pelo apelado. (Id. 8203923).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 8203928).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso de apelação apresentado pelo Município, para o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, diante dos motivos expostos. (Id. 8824383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

– MT
- arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento requerido, no caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”[Destaquei]

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara:

O Apelante, alega a falta de interesse processual de agir por parte da Autora/Apelada, por conta de que a decisão liminar já conferiu os pedidos pleiteados na inicial, configurando, portanto, a perda do objeto, e, em consequência, a carência da ação.

Pois bem.

A fundamentação da preliminar levantada não merece ser acolhida, a apelada trata-se de cidadã brasileira, hipossuficiente economicamente, cujo direito constitucional a saúde encontra-se ameaçado pela inércia do apelante e do Estado de Mato Grosso, que apesar de ter sido intimado a dar cumprimento à medida liminar, assim não o fez, descumprindo seu dever constitucional, o que enseja a propositura da presenta ação.

Assim cristalino o interesse processual na presente demanda.

A preliminar de perda superveniente do objeto em face do cumprimento da obrigação, arguida pelo apelante não merece acolhida, porquanto o pedido da autora somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença, que efetivamente julgue o mérito da controvérsia.

Assim é o entendimento desta câmara:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS –
PRELIMINAR DE FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA –
MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DO DECISUM – ADEQUAÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se configura a perda superveniente do interesse de agir o exaurimento da pretensão, frente à concretização da decisão liminar em matéria de saúde, pois a decisão que antecipa a tutela jurisdicional é provisória e precária, portanto, deve ser substituída por outra que julga de maneira definitiva a causa.

A multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial deve ser razoável e proporcional, de modo a alcançar o efeito coercitivo almejado. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência
. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A jurisprudência do STF e a do STJ admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente, nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, vale dizer, essencial à própria Justiça, conforme se infere do art. 134 da CRF, possui o mesmo tratamento dispensado às carreiras da Magistratura e do Ministério Público, motivo pelo qual não mais percebe verba honorária.
(Apelação / Remessa Necessária 10742/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [Destaquei]

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO - LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO COM COMPLICAÇÕES CUTÂNEAS - FORNECIMENTO DE FOTOPROTEÇÃO - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - NECESSIDADE COMPROVADA - CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - DEMONSTRADA
- DISPENSAÇÃO DE DERMOCOSMÉTICO DE USO CONTÍNUO - MEDIANTE APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.
2. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 3. Ante a patologia que acomete a autora - Lupus eritematoso sistêmico com complicações cutâneas - CID L93 e M32, torna-se imprescindível que o dermocosmético de fotoproteção, seja fornecido de forma contínua e por tempo indeterminado pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original. (Ap 167543/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)
” (Destaquei)

Portanto, friso ter a Apelada direito à tutela jurisdicional de mérito, que declare, ou não, a existência do direito líquido e certo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis -MT,
mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020